Tribunal: TJBA
Processo: 8064577-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064577-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, THALITA MATOS DA SILVA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EDLEUSA SUELY DA SILVA VARJAO MORAIS

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM ATÉ 35% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO DEVEDOR E 5% DE CONSIGNAÇÃO SOBRE A RENDA LÍQUIDA ATINENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.131/202. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2. Na espécie, tratando-se de demanda em que se discute o superendividamento, correta é a decisão que, limita os descontos na remuneração líquida do devedor a 35% (trinta e cinco por cento), em consonância com o princípio da dignidade humana e precedentes desse Tribunal de Justiça.

3. Multa. Possibilidade. Fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da obrigação.

4. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064577-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como apelada EDLEUSA SUELY DA SILVA VARJAO MORAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .